Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-61.2022.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-61.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Poluição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELIAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 040.876.511-93 (APELANTE), R. SILVERIO ROSA ENGENHARIA E CONSTRUCAO - CNPJ: 33.874.237/0001-50 (APELANTE), BRUNO TRAJANO PINTAR - CPF: 003.269.472-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELIAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 040.876.511-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA COM INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I.
Caso em exame:

1.

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com objetivo de responsabilização por queimada em lote urbano. A sentença julgou procedente o pedido com fundamento em desmatamento de floresta nativa, sendo posteriormente alterada por embargos de declaração, que modificou o dispositivo sem alterar a fundamentação.

II.
Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a modificação do dispositivo da sentença em sede de embargos de declaração, sem a correspondente alteração da fundamentação, configurou nulidade por incongruência e julgamento
extra petita
, em afronta aos artigos 489, § 1º, III, e 492 do CPC.

III.
Razões de decidir:

3.

A alteração do dispositivo da sentença sem correspondente adequação na fundamentação compromete a coerência do
decisum
, afrontando os artigos 492 e 489, § 1º, III, do CPC.

4.

A incongruência entre os fundamentos e a parte dispositiva impede a adequada impugnação e compreensão da decisão judicial, configurando nulidade.

IV.
Dispositivo e tese:

5.

Recursos providos para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para nova decisão. Análise do mérito recursal prejudicada.

Tese de julgamento: “
1. Configura nulidade a sentença que, ao acolher embargos de declaração, altera o dispositivo decisório sem correspondente modificação na fundamentação, em afronta ao dever de coerência lógica entre motivação e conclusão. 2. A dissociação entre fundamentação e dispositivo compromete a integridade do julgamento, inviabiliza a adequada impugnação recursal e caracteriza decisão extra petita, vedada pelo artigo 492 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 492 e 489, § 1º, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
DELIAN GOMES DOS SANTOS
e
R. SILVERIO ROSA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em abster-se de utilizar fogo para limpeza do lote, mantê-lo limpo, comprovar que realizou a limpeza, promover a construção de muro no entorno do lote, bem como ao pagamento pelo dano moral coletivo no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Delian Gomes dos Santos
(Id. 281425901) aduz que a sentença é nula, em razão de que se limitou a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, em violação ao artigo 489, III e IV do Código de Processo Civil.

Assevera que tanto é despida de fundamentação que o Juízo
a quo
menciona, em diversos trechos, que o ato ilícito praticado pelos requeridos se trata de desmatamento de área de floresta nativa objeto de especial preservação, quando na realidade, conforme consta da inicial, trata-se de ação que visa a responsabilização e apuração de queimada de lote urbano.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença prolatada, nos termos do artigo 489, III e IV do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 281425918).

Por sua vez,
R. Silverio Rosa Engenharia e Construção
,

também interpôs recurso de apelação (Id. 281425913), alegando, em preliminar, que a sentença é nula, visto que a sentença dos embargos de declaração que retificou a primeira sentença também padece de ausência de congruência e fundamentação jurídica, inclusive, ocasionando a ausência de possibilidade de compreensão de qual trecho da primeira sentença permaneceu hígido e qual foi alterado.

No mérito, argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, em razão de que não era proprietário do lote na época dos fatos e que, inclusive, já vendeu o lote antes de ter sido citado na ação, de modo que resta impossível o cumprimento da sentença que determinou diversas obrigações de fazer sobre o lote.

Destaca que
para a configuração de dano moral coletivo necessário se faz a demonstração do sofrimento de uma coletividade em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental, o que não ocorreu na hipótese em razão de que a ação civil pública

careceu dos elementos caracterizadores do dano moral coletivo.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pela improcedência da ação civil pública.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 281425918).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento dos recursos (Id. 284235890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

De início, registra-se que os recursos interpostos por Delian Gomes dos Santos (Id. 281425901) e
R. Silverio Rosa Engenharia e Construção
(Id. 281425913)

serão analisados em conjunto, em razão de que a preliminar de nulidade de sentença pela ausência de fundamentação
deve apresentar solução uniforme, a fim de preservar a coerência e a segurança jurídica.

Trata-se de
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Delian Gomes dos Santos
e
R. Silverio Rosa Engenharia e Construção
, a qual objetivava a
responsabilização dos requeridos pela
queimada ocorrida no lote urbano

localizado no:
Bairro Santa Rosa, Rua Presidente João Figueiredo, quadra B, Lote 09, Município de Cáceres
; conforme descrito no relatório de atividade fiscal n. 8/2021 elaborado pela Secretaria de Fazenda, Fiscalização de obras, Postura e Ambiental (Inicial, Id. 281425375).

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da ação civil pública, porém,
utilizando como fundamentação a configuração de dano ambiental consistente no “d
esmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação
”
, em síntese, nos seguintes termos:

[...]
Cabe ressaltar que, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo reclamado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação)
e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

[...]

Isso porque, a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não somente o prejuízo causado (desmatamento) ao bem ou recurso ambiental atingido (
in casu
, área de preservação permanente)
, como também os denominados “
danos interinos
”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

[...]

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, julgo procedentes os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de Confirmar a liminar deferida, bem como condenar a parte requerida:

a) A proibição do requerido de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) a proibição do requerido de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) O dever do requerido se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência,

com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não tenha feito;

e) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários-mínimos atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
[...]. (Sentença, Id. 281425898).

Por sua vez, o Ministério Público opôs embargos de declaração diante da incongruência do dispositivo da sentença com os pedidos da ação civil pública (Id. 281325903).

O Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração, sob o fundamento de que a sentença fixou dispositivos diversos daqueles que foram exigidos na petição inicial gerando, assim, uma sentença
extra petita
, de modo que readequou o dispositivo, porém,
manteve inalterada a fundamentação da sentença embargada
:

[...] Desta feita,
conheço dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e dou-lhes provimento
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para inserir na parte dispositiva as seguintes disposições:

“Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, julgo procedentes os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de confirmar a liminar deferida, bem como condenar a parte requerida:

a) se abster, de qualquer forma, de utilizar fogo para limpeza de lotes de sua propriedade, queima de vegetação e/ou qualquer outro tipo de material;

b) manter limpo os lotes de sua propriedade e não utilizar fogo na propriedade objeto da presente ação;

c) comprovar, no prazo fixado por esse r. Juízo, que realizou a limpeza dos imóveis objeto da presente ação;

d) promover, no prazo fixado por esse r. Juízo, a construção de muro no entorno dos lotes baldios, com o fim de dificultar ações de possíveis vândalos, como medida preventiva para que não haja novos incêndios;

e) pagamento de dano moral coletivo praticado, arbitrando-se condenação em

dinheiro não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em prol do Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA.

Em caso de descumprimento às obrigações de fazer impostas, fixo multa no importe de R$500,00 por dia, até o limite de R$10.000,00.

Ressalto que todo o restante da sentença deverá permanecer incólume.
” [...]. (Sentença, embargos de declaração, Id. 281425908).

Logo, a partir dessas considerações, verifica-se que a sentença inicial julgou procedentes os pedidos da ação civil pública com fundamento na ocorrência de dano ambiental caracterizado pelo “
desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação
”, fixando obrigações e condenações específicas para a reparação e prevenção.

Todavia, o Juízo
a quo
, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, modificou o dispositivo da sentença, inserindo novas obrigações e valores de multa diversos dos fixados inicialmente,
sem alterar a fundamentação que, por sua vez, permanece adstrita à tese do desmatamento de floresta nativa e às consequências legais dele decorrentes
.

Tal situação configura evidente incongruência, na medida em que o novo dispositivo não se encontra devidamente fundamentado, gerando contradição entre as razões jurídicas expostas e a parte decisória, o que compromete a compreensão do
decisum
e impede a adequada impugnação por meio de recursos cabíveis. A alteração do dispositivo sem correspondente adequação na fundamentação caracteriza julgamento
extra petita
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de origem incorre em
vício de incongruência e fundamentação
, em afronta direta ao disposto nos artigos 492 e 489,
§ 1º, III, ambos do Código de Processo Civil, segundo o qual:

[...] Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
. [...].

[...] Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

[...]

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
; [...].

Portanto, a nulidade da sentença impõe-se para que o Juízo
a quo
proceda à readequação da fundamentação, assegurando correspondência entre os fundamentos e o dispositivo, eliminando a contradição e resguardando a segurança jurídica e o direito das partes a um julgamento justo, claro e coerente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação (Id. 281425901 e
281425913
)
p
ara acolher a preliminar, no sentido de anular a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e, consequentemente, determino que outra sentença seja proferida. A análise do mérito recursal restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025